Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-35.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPREITADA. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela construtora ré contra sentença que a condenou na obrigação de reparar e reformar imóvel dos autores, a pagar aluguel mensal até a entrega do bem reformado, além das custas, despesas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPREITADA. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela construtora ré contra sentença que a condenou na obrigação de reparar e reformar imóvel dos autores, a pagar aluguel mensal até a entrega do bem reformado, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão
2. Verificar (i) nulidade da sentença por reformatio in pejus e julgamento extra petita; (ii) omissão quanto à responsabilidade do engenheiro civil; (iii) equívoco na valoração das provas; (iv) limites da contratação celebrada entre as partes; (v) higidez da prova técnica produzida nos autos; (vi) eventual necessidade de desocupação do imóvel para reparos; e, (vii) a responsabilidade da arquiteta que elaborou projeto técnico e supervisionou os trabalhos realizados pela empreiteira.

III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa, não modificando o conteúdo decisório. A decisão proferida em primeiro grau apenas esclareceu pontos obscuros sem inovar no comando decisório. Afastada a alegação de reformatio in pejus.
4. A advertência sobre consequências jurídicas do descumprimento da decisão não configura julgamento extra petita. A fixação de multa coercitiva e sanções cíveis decorre de expressa previsão legal.
5. A sentença enfrentou de forma fundamentada as questões relevantes, não havendo omissão quanto à responsabilidade do engenheiro civil.
6. A responsabilidade da ré decorre do inadimplemento contratual, sendo irrelevante a rescisão posterior. A prova técnica atestou a má prestação dos serviços pela ré, inexistindo extrapolação do objeto pela expert do Juízo.
7. Eventual necessidade de desocupação do imóvel deverá ser atestada pela perita, consoante critérios técnicos, observada a salvaguarda da incolumidade física dos envolvidos.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
9. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não modificam o conteúdo decisório, o que afasta alegação de reformatio in pejus. 2. Advertência sobre consequências jurídicas não configura julgamento extra petita. 3. Responsabilidade da ré por má prestação dos serviços, atestada nos autos mediante prova técnica, independente de rescisão contratual. 4. Prova pericial que não extrapola os limites da controvérsia, esclarecendo as responsabilidades dos agentes envolvidos na construção do imóvel dos autores."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas
Legislação
CPC/2015, arts. 1.022, 297, 536, 537, 371, 85, §11o, 1.026, §2o.
Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível no 1010828-30.2019.8.26.0048, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2021; Apelação Cível no 0103306-52.2010.8.26.0222, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, 31a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2018.